Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. REJEITADA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS DO IMÓVEL LITIGIOSO. AUSÊNCIA DE VALIDADE JURÍDICA. ASSINATURAS DESPROVIDAS DE AUTENTICIDADE. LAUDO PERICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.417 E 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DO BEM. NÃO CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS.

1. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o julgador, por ser o destinatário das provas, tem a prerrogativa de indeferir as diligências inúteis e que não têm aptidão jurídica para influenciar no julgamento do mérito da lide.

2. Quando os fatos controvertidos, por sua própria natureza, demandam a realização de prova pericial, o indeferimento da produção de prova testemunhal não induz cerceamento de defesa, ante a irrelevância desse meio probatório para o deslinde da causa.

3. Mérito. Nos termos do art. 1.417 e 1.418 do Código Civil, a ação de adjudicação compulsória depende da prévia existência de promessa de compra e venda de imóvel celebrada de forma legítima entre os litigantes, que se trata do documento apto a compelir o vendedor a outorgar a escritura definitiva do bem adquirido ao comprador.

4. Considerando que o exame pericial produzido no juízo de origem atestou a ausência de autenticidade das assinaturas constantes na cessão de direitos do imóvel litigioso, não há instrumento contratual válido e apto a amparar o pleito referente à adjudicação desse bem em favor do autor.

5. A inexistência de promessa de compra e venda legítima celebrada entre as partes afasta qualquer obrigação dos réus relativa à outorga da escritura definitiva do imóvel, não estando configurada, portanto, a prática de nenhum ato ilícito capaz de justificar a indenização requerida na petição inicial.

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.